Tribunal: TJPA
Processo: 0801775-36.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801775-36.2022.8.14.0501

APELANTE: FLAVIO CRISTIANO DE SOUZA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses e 100 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º, do CP . A pena-base foi exasperada com fulcro na valoração da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para reduzir a pena-base imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja viável manter as vetoriais da culpabilidade, personalidade e conduta social negativadas, o desvalor dos motivos e comportamento da vítima não deve subsistir, o que exige sua neutralização com a redução proporcional da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da valoração inidônea de circunstâncias judiciais exige a neutralização das vetoriais, com o consequente redimensionamento da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.06.2020; STJ, HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.12.2022; Súmula nº 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, Flávio Cristiano de Souza Cardoso foi condenado à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses e 100 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º, do CP (ID 15111277).

O réu apela requerendo a neutralização de circunstâncias judiciais supostamente negativadas à míngua de fundamentação idônea, com o redimensionamento da pena basilar, a fim de que seja aplicada no mínimo legal (ID 15111294).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15111296), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 17443467).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O apelante, condenado por furto majorado, objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais, realizada nos seguintes termos pela magistrada sentenciante:

Quanto à Culpabilidade – o réu agiu com atitude consciente e premeditada demonstrando a reprovabilidade de sua conduta; b) Quanto aos Antecedentes – nada a valorar; c/d) Quanto à personalidade e conduta social – sua personalidade e conduta sociais não o favorecem uma vez voltada para o crime; e) Quanto às circunstâncias do crime – foram normais à espécie. f) Quanto aos motivos – normais a espécie como ganância, locupletação, portanto não o favorecem; g) Quanto às consequências – não foram graves; h) Quanto ao comportamento da vítima – não contribui para o crime, o que desfavorece o réu. (ID 15111277, pág. 3)

Com efeito, verifico que as vetoriais da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima impactaram na fixação da pena acima do mínimo.

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Por tal razão, registro que a motivação empregada para negativar os
motivos do crime
revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois a ganância e o desejo de se locupletar são inerentes aos crimes patrimoniais, sendo inservíveis, portanto, para exasperar a basilar (STJ,
HC n. 492.788/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Outrossim, o desvalor do
comportamento da vítima
, mostra-se contrário à Súmula 18 desta Corte de Justiça Estadual, segundo a qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”, razão pela qual a considero neutra.

De outro lado, ratifico e complemento a fundamentação das demais vetoriais negativas, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz),

No tocante

à culpabilidade, a negativação persiste haja vista que “a premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base (STJ,
AgRg no REsp n. 1.721.816/PA
, Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Com relação à conduta
social
, acrescento que o réu confessou que, na data do fato, estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica (ID 15111154, p. 16). Neste espeque, é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente" (
AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR
, relator Ministro Ribeiro Dantas. no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.107.523/GO
, relator Ministro Jorge Mussi).

Por fim, a
personalidade
persiste negativada, porquanto o apelante agiu com frieza e calculismo, sendo afeto à criminalidade, com índole desvirtuada e conhecido por furtos e arrombamentos no distrito, o que demonstra uma maior periculosidade, fator determinante para desabonar o referido vetor (STJ,
AgRg no HC n. 785.120/PE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Destarte, considerando que as vetoriais dos motivos do crime e comportamento da vítima foram neutralizadas, redimensiono a pena-base imposta ao apelante para 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Não obstante, adoto os mesmos critérios observados na sentença nas fases subsequentes da dosimetria. Por isso, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência sem reflexos na quantidade de pena redimensionada, bem como majoro a pena intermediária em 1/3 em face da causa de aumento do art. 155, §1º do CP, estabelecendo a reprimenda definitiva em 2 anos de reclusão, a qual, diante da reincidência do réu deverá ser executada em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, o art. 44, III, do CP inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao caso em exame.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024